Tribunal: TJPA
Processo: 0191266-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0191266-26.2016.8.14.0301

APELANTE: WILSON JOSE BARP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0191266-26.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: WILSON JOSE BARP

ADVOGADO: CLAUDIA FREIBERG - OAB/PA 18.628

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, reconhecendo a prescrição do direito do exequente em razão do decurso do prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.

A parte autora sustenta a interrupção do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de medida cautelar de protesto, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, distribuída por dependência ao processo originário da Ação Civil Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual de sentença coletiva, reconhecendo-se a legitimidade do parquet e os efeitos interruptivos do protesto judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a propositura de medida cautelar de protesto judicial possui eficácia interruptiva do prazo prescricional para a execução de sentença coletiva.

4. O Ministério Público possui legitimidade para propor tal medida em defesa de interesses individuais homogêneos, atuando como substituto processual, nos termos do entendimento pacificado na Corte Superior.

5. A medida cautelar foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, o que afasta a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de medida cautelar de protesto judicial pelo Ministério Público possui eficácia interruptiva do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O Ministério Público tem legitimidade para promover tal medida em defesa de interesses individuais homogêneos, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WILSON JOSE BARP, objetivando a reforma da sentença de id. 13110193 proferida pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda, ante a declaração de prescrição do direito do autor, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC (processo nº 1998.01.1.016798-9) que reconheceu a obrigação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças de rendimentos creditados em caderneta de poupança no período, dentre outros, do plano Verão.

Em sentença (Id. 13110192), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, por entender que o pedido de cumprimento de sentença foi deduzido em 06/04/2016, enquanto, que o trânsito em julgado da ação coletiva se deu em 27/10/2009, estando, portanto, operada a prescrição.

Irresignada com a sentença, a parte autora, interpôs recurso apelação no id.
13110195
, onde alega em apertada síntese que o prazo prescricional para execução da sentença da ACP (processo nº 1998.01.1.016798-9 – 12ª Vara de Brasília), foi interrompido pelo ajuizamento da Medida Cautelar de Protesto (processo nº 2014.01.1148561-3) movida pelo Ministério Público do Distrito Federal, através da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (PRODECON), distribuída por dependência ao título Executivo basal ao presente feito.

Contrarrazões ofertados no id.

13110207, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que declarou prescrito o direito autoral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, cinge a controvérsia em definir se o cumprimento de sentença manejado pelo exequente, ora apelante, em 02/03/2016 encontra-se, ou não, prescrito.

Houve, por parte do douto juízo, entendimento no sentido de que a pretensão estava prescrita. O termo final para o ajuizamento dessa ação se encerraria em 5 anos, contados a partir da sentença coletiva.

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça já entendeu que:
"é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública "(REsp 1.273.643/PR).

Porém, no caso em comento, não se pode descuidar que houve uma Medida cautelar, passível de interrupção do prazo prescricional.

Em 26/09/2014 o Ministério Público ajuizou Medida Cautelar de Protesto, nº 2014.01.1.148561-3 com a pretensão, assegurada pelo IDEC, de interromper o transcorrer do prazo, levando em conta sua expressiva redução, que passou de vinte para cinco anos, conforme RESP 127.364-3.

Isso assegurou, e assegura, aos consumidores o pleno exercício de seus direitos. O Ministério Público ajuizou a medida cautelar, para suspender o prazo prescricional das demandas que envolveram e envolvem o ajuizamento das liquidações/execuções individuais de sentença.

Inclusive, não se pode afastar a legitimidade do Ministério Público de atuar na medida cautelar, principalmente quando há interesses individuais e homogêneos diversos, os quais, a sentença coletiva trará efeitos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para promoção da medida cautelar de protesto e que o ajuizamento de tal demanda interrompe o prazo prescricional da execução de expurgos.

Sobre isso, já decidiu o STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes. 2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)".

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01 .1.016798-9. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO . IRRESIGNAÇÃO DO POUPADOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MP/DFT). PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral na Ação de Cumprimento Individual de Sentença proposta pelo apelante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art . 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Consoante restou decidido no julgamento do Resp nº 1.273 .643/PR pelo STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (Tema 515). 3. O STJ reconheceu, contudo, que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público, é capaz de interromper o prazo prescricional para promoção individual da liquidação/execução de sentença da ação coletiva. 4 . Nesse sentido, o Protesto Judicial que interrompeu o prazo prescricional foi ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014, reiniciando-se a contagem a partir desta data. Tendo sido ajuizada a presente Ação de Cumprimento de Sentença em 2016, verifica-se que não transcorreu o lapso prescricional, contado a partir do ato interruptivo, configurando-se tempestiva a pretensão do Apelante. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001693-18.2016.8 .05.0191, em que figuram como apelante ODON ERQUILEU DE SA e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador (TJ-BA - Apelação: 80016931820168050191, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO CARACTERIZADA . PRAZO CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO REPETITIVO RESP 1273643-PR. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CASSADA. I ¿ Trata-se de Apelação Cível em face de Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Marco (CE), nos autos de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, proposta por CARLOS JARBAS ROCHA NEVES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., que extinguiu o feito com julgamento de mérito, pela ocorrência da prescrição . II - Ressalte-se que não se exige a condição de miserável do Apelante para a concessão da gratuidade judiciária, e a aferição acerca de sua capacidade econômico financeira para fazer jus ao benefício deve ser feita levando-se em conta as circunstâncias do caso sub oculi, notadamente se exsurge algum indicativo concreto que sinalize a presença, ou não, dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, razão pela qual defiro-o. III - De acordo com entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.273.643/PR, em sede de julgamento submetido ao rito repetitivo, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública . A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público Federal tem o condão de interromper o prazo prescricional. IV ¿ Este Relator, acompanhando entendimento da Colenda Câmara que tenho a honra de fazer parte, corrobora do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça e das 2ª e 3.ª Câmaras Direito Privado desta Corte de que ¿O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional, que visa a garantia dos direitos dos diversos poupadores lesados pela conduta de instituição financeira. Precedentes . (AgInt no REsp 1789034/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019). Precedentes. 3 . Se de acordo com entendimento do Colendo STJ, em julgamento do repetitivo do REsp 1.273.643-PR, o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual é de 05 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da Ação Civil Pública (Processo nº. 1998 .01.1.016798-9), que ocorreu em 27.10 .2009, e segundo entendimento jurisprudencial supra, houve a interrupção do referido prazo quinquenal por força de Medida Cautelar de Protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (processo nº 2014.01.1.148561-3), razão pela qual o prazo deve ser novamente contado a partir do deferimento do protesto, em 26 .09.2014 com término em 26.09.2019, tendo a presente demanda sido protocolada em janeiro do ano de 2016, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva . V. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada (TJ-CE - Apelação Cível: 00049049320168060120 Marco, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 27/11/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA QUE ACOLHE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO . ANULAÇÃO DO JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0028494-41.2017 .8.19.0011 202300185978, Relator.: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 25/04/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 30/04/2024).

"APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - PRECEDENTES DO STJ. 1 -"A nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos"(STJ, AgRg no Ag 1.249.132/SP). 2 -"Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo" (STJ, AgRg no Ag 1.223.632/RS). (TJMG - Apelação Cível 1.0151.16.000657-4/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019)".

Vale lembrar que, a sentença coletiva foi proferida em 27/10/2009 e a medida cautelar interposta em 26/09/2014.

Dito isso, e respeitando a interrupção do prazo, entende-se que, não houve prescrição da ação em comento, ajuizada em 02/03/2016.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, e afastar a prejudicial de prescrição além de, determinar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/06/2025